Tribunal: TJDFT
Processo: 0733576-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.0.15 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual não conheceu do agravo de instrumento, por não constar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se é cabível agravo de instrumento interposto contra decisão a qual entendeu pela desnecessidade da oitiva de testemunha arrolada pelos réus/agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC. 3.1. Diante da taxatividade do dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 3.2. O pronunciamento judicial questionado, o qual versa sobre o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha em substituição à realização do exame de DNA, não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações nas quais é permitido o manejo do agravo de instrumento interposto.
4. Além disso, a situação em apreço não se amolda a tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Decisão de concessão de efeito suspensivo à sentença não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. É incabível a análise do agravo de instrumento quando sua eventual procedência equivaleria a concessão de efeito suspensivo ao apelo por via transversa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 932, 1.015, e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/5/2023.